Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. RESERVA MATEMÁTICA. TEMA 995/STJ E TEMA 1021/STJ. COISA JULGADA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NA JUSTIÇA COMUM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA FORMA DE CUSTEIO. PRECLUSÃO MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela entidade de previdência complementar contra sentença que rejeitou pedido de revisão da complementação de aposentadoria, com fundamento na existência de coisa julgada oriunda de reclamação trabalhista na qual se decidiu sobre reflexos remuneratórios, recolhimentos contributivos e formação da reserva matemática.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Justiça Comum pode reapreciar matéria relativa à recomposição da reserva matemática já decidida em ação trabalhista transitada em julgado, na qual participou a entidade previdenciária.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, firmada nos Temas 995 e 1021, estabelece que a concessão do benefício complementar exige prévia formação da reserva matemática e que reflexos de verbas trabalhistas só se incorporam ao benefício quando houver previsão regulamentar e recolhimento prévio e integral das contribuições necessárias.
4. O processo trabalhista anterior examinou integralmente a controvérsia relativa aos reflexos remuneratórios, às contribuições devidas pelo participante e pelo patrocinador e à recomposição da reserva matemática, tendo a sentença e os posteriores acórdãos reconhecido a necessidade de recolhimento das cotas correspondentes e homologado os cálculos respectivos.
5. A rediscussão da matéria na Justiça Comum afronta a coisa julgada material, pois os arts. 505 e 508 do CPC vedam reexame de questões decididas na mesma relação jurídica e consideram repelidas todas as alegações defensivas que poderiam ter sido apresentadas. A preclusão máxima incide mesmo quando eventual exame anterior não tenha sido aprofundado, bastando que a questão tenha sido suscitada e decidida. A pretensão deduzida busca, por via transversa, desconstituir decisão trabalhista transitada em julgado, o que impede seu conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 508; CPC/2015, art. 927, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.312.736/RS (Tema 995), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08/08/2018, DJe 16/08/2018; STJ, REsp no 1.778.938/SP (Tema 1021), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 28/10/2020, DJe 11/12/2020; STJ, AgInt no AREsp no 1.437.516/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/06/2019, DJe 27/06/2019; TJDFT, Acórdãos no 2038304, 2038321, 2038322 e 2044226.